Tribunal: STF
Processo: Rcl 69031
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Amapá, em face de decisão do Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, nos autos do Processo 0000147-71.2022.5.08.0207.



    Na petição inicial, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 485/AP.



    Afirma que, embora a decisão reclamada tenha determinado o cancelamento da ordem de bloqueio no SIAFE, em relação à Delegacia Geral de Polícia, manteve a obrigatoriedade de que a DGP efetue o repasse do valor de R$ 135.088,71 àquele Juízo, após a quitação das ordens de bloqueio de créditos oriundas das demais Varas do Trabalho.



    Segundo alega o Estado reclamante, “enquanto a verba ainda estiver dentro do ambiente da execução da despesa pública tem natureza jurídica de bem público e, nesse status, deve estar imune a constrições judiciais dessa natureza - mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária ré ou executada”. (eDOC 1, p. 14)



    Esclarece, ainda, que “Quando a SEFAZ lança no SIAFE o bloqueio judicial trabalhista ocorrerá que as outras secretarias ficarão impedidas de utilizar o CPNJ da empresa para registrar o pagamento direto dos empregados. Então a Secretaria executora da despesa não consegue utilizar sua parcela de orçamento para pagar diretamente os trabalhadores, pois a despesa é originalmente registrada no nome da empresa e posteriormente redirecionada para o trabalhador (pagamento direto)”. (eDOC 1, p. 16)



    Destaca que “No caso específico desta Reclamação, além da frontal colisão com os termos fixados na ADPF 485, o Juízo pretende atingir verbas que estão sob gestão exclusiva da Fazenda Pública e esta só pode ser judicialmente compelida a pagar por meio do devido processo legal que, ao fim, resultará em Precatórios ou RPVs”. (eDOC 1, p. 16)



    Por fim, reputa necessário que se recomende ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que todos os seus magistrados se abstenham em definitivo de expedir ordens que, a fim de serem cumpridas por órgãos ou entidades estaduais de natureza pública da Administração direta ou indireta amapaense, tenham por objetivo a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores que seriam pagos a empresas rés trabalhistas.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e assegurar a devolução imediata das quantias entregues ao Juízo reclamado para as mesmas contas de origem. No mérito, pugna que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. (eDOC 1, pp. 25-26). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade coatora e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo Estado reclamante.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 



    Nesses termos, a Corte julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante consignado no acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que, em 16.8.2023, foi expedido mandado de penhora de crédito à Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá - SEFAZ, com determinação de que o órgão proceda ao bloqueio de créditos da pessoa jurídica J N de Souza Neto, provenientes de contrato de prestação de serviços celebrado ou créditos de qualquer outra natureza de titularidade da Executada. (eDOC 35; ID: 5c6f7006)



    Posteriormente, instado a se manifestar sobre o pedido de cancelamento do bloqueio, formulado pela Delegacia Geral de Polícia Civil, o Juízo reclamado determinou o cancelamento da ordem de bloqueio de créditos supostamente devidos à empresa reclamada nos autos de origem, mas manteve a obrigatoriedade do repasse de R$ 135.088,71, após quitação das ordens de bloqueio de créditos oriundas das demais Varas do Trabalho.



    Eis o teor da decisão reclamada:



    “Vieram os autos conclusos para apreciação do ofício de #id: 345f904. em que a Delegacia Geral de Polícia Civil (a despeito de não gozer de personalidade jurídica), requer o cancelamento do bloqueio de crédito efetivado pela SEFAZ, visando possibilitar que a DGPC e aquela Secretaria efetuem o pagamento de forma direta aos empregados terceirizados que ainda estão prestando serviços nas Delegacias de Polícia Civil do Estado, bem como o pagamento de tributos. 



    Analiso. 



    Há ordem cronológica de bloqueios de créditos preferenciais, referentes aos processos nº 0000012-50.2022.5.08.0210 (7ª VT), 0000619- 15.2021.5.08.0205 (4ª VT) e 0000188-35.2022.5.08.0108 (5ª VT), por determinação dos Juízos do Foro Trabalhista de Macapá. A DGPC tem efetuado depósito judicial do saldo das faturas, valores que seriam repassados à Executada. 



    No caso concreto, se impõe exercer juízo de razoabilidade e proporcionalidade na solução da contenda, de modo a garantir o justo equilíbrio entre a necessidade de efetivação da coisa julgada material e a continuidade de serviços reputados essenciais, por meio do pagamento dos salários dos empregados que permanecessem prestando seu labor à Administração Pública. A Justiça do Trabalho deve exercer seu papel institucional lastreada na temperança e sempre atenta ao consequencialismo de suas decisões, evitando que os conflitos sociais de intensifiquem e desaguem na multiplicação de demandas que poderiam ser evitadas. 



    Considerando que o valor da execução deste centralizador, até o momento, é de R$ 135.088,71 e que há prevalência de outras ordens de bloqueios de créditos, DEFIRO o requerido, devendo a DGPC repassar a este Juízo o valor de R$ 135.088,71, após quitação das ordens de bloqueio de créditos oriundas das demais Varas do Trabalho, observada a cronologia das penhoras.



    Expeça-se Oficio à SEFAZ/AP, a fim de que efetue o cancelamento do bloqueio no SIAFE, em relação à DGPC. 



    Atribuo ao presente despacho força de ofício, podendo ser enviado via correspondência eletrônica como medida de celeridade, a fim de atingir a adequada finalidade. 



    Encaminhar o presente despacho à Delegacia Geral de Polícia, pela mesma via que foi recebido o expediente em análise, para que dê fiel cumprimento à ordem.”. (eDOC 36) 



    Dessa forma, entendo que o ato reclamado, ao determinar o repasse de montante oriundo de crédito de titularidade da empresa reclamada nos autos de origem, J N de Souza Neto, junto ao Estado reclamante, afrontou a decisão vinculante formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.2.2023)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 69029, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.6.2024; Rcl 68659, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.6.2024; Rcl 67344, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.5.2024; Rcl 68656, de minha relatoria, DJe 14.6.2024



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0000147-71.2022.5.08.0207, em trâmite na Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 485/AP por este Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente